Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-40.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001539-40.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANGELA ALMEIDA SOUZA Advogado(s): APELADO: CARLIANE SOUZA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PRETENSÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO DIREITO DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Relatório 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em ação de reintegração de posse de imóvel adquirido pelo programa "Minha Casa, Minha Vida". II. Fundamentação 2. As ações possessórias, reguladas pelos arts. 560 a 566 do CPC, exigem a comprovação de requisitos específicos, dentre os quais destaca-se a posse anterior do autor, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. A comprovação da propriedade do imóvel, por si só, não autoriza o manejo de ação possessória, sendo necessária a demonstração efetiva do exercício anterior da posse direta sobre o bem. 4. No caso, a apelante fundamenta sua pretensão essencialmente no direito de propriedade, comprovado pelo documento de aquisição do imóvel, sem demonstrar o exercício anterior da posse, o que torna inadequada a via eleita. 5. A revelia da parte ré não dispensa o autor da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de elemento essencial para a procedência do pedido, como é o caso da posse anterior nas ações possessórias. 6. Para a tutela do direito de propriedade, as vias adequadas são a ação reivindicatória ou a ação de imissão na posse, e não a ação de reintegração de posse. III. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001539-40.2019.8.05.0079, em que figuram como apelante EVANGELA ALMEIDA SOUZA e como apelado CARLIANE SOUZA CAMPOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto